Tribunal: STF
Processo: ARE 1552278
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 22, fl. 2):



    Agravo em execução Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar Pretendida a concessão da benesse Não acolhimento Agravante condenado a cumprir pena em regime semiaberto Aplicável, à hipótese, o art. 117 da LEP, e não o art. 118 do CPP De acordo com art. 117 da LEP, somente se admite a prisão domiciliar aos apenados em regime aberto Precedente desta C. Câmara Inexistência de situação excepcional a justificar a flexibilização da regra Recurso não provido.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, GUILHERME DE FARIA RIBEIRO, foi condenado como incurso no art. 33, “caput”, e 35, “caput”, da Lei n° 11.343/2006, c/c art. 69, do Código Penal, em regime semiaberto.



    O apenado não foi recolhido ao cárcere, tendo requerido a concessão de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções Penais, sob alegação de que possui emprego fixo e é arrimo de família.



    O pedido foi indeferido pelo magistrado de origem (Doc. 12).



    O TJSP negou provimento ao Agravo interposto pela defesa (Doc. 22).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão proferido pelo TJSP violou os arts. 1º, III; 5º, XLVII, “b” e 226 da Constituição Federal (Doc. 36).



    Nas razões recursais, aduz que “[n]ão obstante as provas apresentadas e a certeza da inocência do Recorrente, este foi condenado como incurso nos artigos 33, ‘caput’, e 35, ‘caput’, da Lei n° 11.343/2006, cumulados com o artigo 69, do Código Penal, na ação penal, para cumprimento da pena no regime semiaberto” (Doc. 36, fl. 5).



    Enfatiza que “a excepcionalidade do caso foi bem delineada e demostrada, sendo absolutamente possível o cumprimento da pena em regime domiciliar, propiciando ao Recorrente a possibilidade de permanecer incluído na sociedade, bem como respeitado o principio da dignidade humana considerando a inegável situação do sistema carcerário Nacional com população acima do recomendado e precárias condições de ressocialização” (Doc. 36, fls. 5-6).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para deferimento do cumprimento da pena aplicada ao Recorrente pelo regime domiciliar com utilização de tornozeleira eletrônica” (Doc. 36, fl. 11).



    A Corte estadual inadmitiu o recurso, sob os fundamentos de que: (i) eventual ofensa aos preceitos constitucionais seria reflexa; (ii) incidem as Súmulas 279, 282 e 284 desta SUPREMA CORTE. (Doc. 54).



    No Agravo, a recorrente refuta os referidos óbices processuais (Doc. 60).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 29), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 53). Houve a interposição de Agravo (Doc. 58), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 80), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 86).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 36, fls. 2-3):



    REPERCUSSÃO GERAL



    Considerando o disposto no § 3º, acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, o Recorrente demonstra, de forma preliminar e autônoma, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. Cediço que a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual a possibilitar a este excelso Tribunal a seleção do tema que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. Esse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte.



     Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. 



    Entrementes, existem no presente Recuso questões relevantes do ponto de vista social e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    Como se verá princípio basilar constitucional foi atingido pelo julgado em analise, especificamente o princípio da tutela da dignidade da pessoa humana em toda a sua plenitude, como epicentro da ordem social e do ordenamento jurídico, tal como consagrado na Constituição Federal brasileira. Sendo assim, com suporte nos entendimentos supracitados, conclui-se que a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica e social. 



    Isto posto, comprova-se, fundamentadamente, que a causa preenche todos os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superado esses graves óbices, a pretensão defensiva não seria acolhida. 



    Isso porque, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ratificou o entendimento do Juízo de origem no sentido de não estarem presentes os elementos concretos justificadores da concessão da prisão domiciliar (Doc. 22).



    Confira-se o seguinte trecho da decisão do juiz de origem, a qual foi mantida pelo TJSP (Doc. 12, fls. 1-2):



    O caso é de indeferimento do pedido de prisão domiciliar. 



    No caso, não se aplicam os artigos 318 e 318-A, do CPP e nem o artigo 117 da LEP. 



    Ainda que assim não fosse, é pressuposto para a concessão da prisão domiciliar que o(a) sentenciado(a) esteja cumprindo pena em regime aberto, o que não é o caso dos autos, vez que foi condenado(a) e deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. 



    Não se desconhece que excepcionalmente é possível a concessão de prisão domiciliar aos condenados ao cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, o que não é o caso dos autos. 



    No entanto, referida hipótese só é possível quando a peculiaridade do caso concreto indicar tal modalidade como imprescindível. 



    Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Embora o art. 117 da Lei n. 7.210/1984 (LEP) estabeleça como requisito o cumprimento da pena no modo aberto, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade.” (STJ, Quinta Turma, HC 404.006/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 14/11/2017, DJe de 22/11/2017) Não há que se falar em prisão domiciliar para que o(a) sentenciado(a) permaneça em seu emprego, por ausência de previsão legal.



    Vale ressaltar a possibilidade de trabalho externo àquele que cumpre pena em regime semiaberto. 



    No entanto, a autorização de trabalho externo é de atribuição da Secretaria de Administração Penitenciária, diante da natureza eminentemente administrativa e o(a) sentenciado(a) deve se submeter ao trabalho designado pela unidade prisional diante da necessidade de fiscalização. 



    Ao Poder Judiciário cabe apenas a mera fiscalização e afastamento de decisões arbitrárias ou abusivas, nos termos do artigo 37, da LEP. 



    Na hipótese, não há qualquer notícia de que o(a) sentenciado(a) tenha protocolado pedido junto à administração prisional, a obstar a análise do benefício. 



    No caso, não há prova de que a mãe ficará desamparada, eis que como informado pela Defesa ela é funcionária pública aposentada, de modo que as peculiaridades do caso concreto não caracterizam a excepcionalidade apta a justificar a concessão da prisão albergue domiciliar àqueles que cumprem pena em regime diverso do aberto (LEP, art. 117). 



    Neste contexto, não há que se falar em prisão domiciliar, por ausência de previsão legal. Diante do exposto, por falta de amparo legal , indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado em favor de GUILHERME DE FARIA RIBEIRO.



    Como se observa, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Por outro lado, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A matéria atinente ao preenchimento dos requisitos para obtenção da prisão domiciliar, no caso, demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.376.311 AgR-segundo, Min. Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 31/1/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente